Tribunal: TJDFT
Processo: 0741913-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741913-77.2022.8.07.0001 RECORRENTE: DF PLAZA LTDA RECORRIDOS: ALBERT RABELO LIMOEIRO, ADILSON LIMOEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. AUSÊNCIA DE COMPLETA LIQUIDEZ. INVIABILIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Em observância ao princípio da dialeticidade, todo recurso deve ser devidamente fundamentado, mediante exposição dos motivos pelos quais o recorrente rechaça a decisão impugnada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. II. As alegações deduzidas no recurso se relacionam diretamente aos termos da sentença. Assim, os argumentos recursais cumprem o requisito de expor as razões de fato e de direito que fundamentam seu inconformismo com a decisão ora impugnada, respeitando assim o princípio da dialeticidade. Rejeitada a preliminar. III. Não obstante a certeza do título executivo (contrato de locação), falta-lhe, em relação a algumas verbas, o atributo da liquidez, uma vez que, mesmo tendo sido acostado o demonstrativo de débito à petição inicial da demanda executiva, não subsiste indicação expressa e precisa de todos os dados e elementos que permitam realizar a apuração do débito por simples cálculo aritmético (Código de Processo Civil, art. 786, parágrafo único). IV. Inviabilidade de declaração apenas em relação à iliquidez parcial do título executivo, pois, ainda que o título possa conter uma parte líquida e o outra ilíquida, somente após a liquidação completa poderá o credor promover a execução, quando resultará definido o quantum debeatur. V. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgado do TJPR como paradigma. Defende que deve ser reconhecida a iliquidez parcial do título executivo, já que ele contém uma parte líquida e outra ilíquida. Requer, ainda, a fixação de honorários advocatícios em desfavor dos recorridos. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque “O conhecimento do recurso especial interposto com amparo no art. 105, III, c, da CF exige, além de demonstração e comprovação do dissídio jurisprudencial, a indicação do dispositivo de lei federal, pertinente ao tema decidido, que supostamente teria sido objeto de interpretação divergente, sob pena de incidência da Súmula n.o 284 do STF, por analogia” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.090.683/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024). Além disso, “A mera "citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1.615.830/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 11/6/2018)” (AgInt no AREsp n. 2.310.442/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 7/6/2024). Outrossim, ainda que referido óbice pudesse ser superado, tem-se que o apelo especial não caberia ser admitido, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003